Tribunal: TJMT
Processo: 0006817-55.2015.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0006817-55.2015.8.11.0040
RECORRENTE: ARGINO BEDIN E OUTROS.
RECORRIDO : TERCEIROS INTERESSADOS.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial interposto por Argino Bedin e outros (ID-49028988) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-36476992):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVAS DO JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA À POSSE – ARTIGO 567 DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS CONSTANTES NO ARTIGO 85 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
1- A Ação de Interdito Proibitório tem como objetivo impedir atos de turbação e esbulho e tem como requisitos: a posse, a ameaça de moléstia, probabilidade de que venha ocorrer. No caso concreto, os Recorrentes não se desincumbiram de comprovar o justo receio de ser molestado na posse, a fim de que lhe fosse segurado da turbação ou esbulho iminente (art. 567, CPC).
2- 2- Nos termos do atual entendimento do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais somente podem ser fixados pelo critério da equidade quando valor da causa é muito baixo, ou quando o proveito econômico é irrisório ou inestimável. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2.o do art. 85 do CPC. O caso concreto não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 85, § 8.o, do CPC, de forma que a verba honorária sucumbencial deve ser mantida tal qual fixada pelo Juiz singular - 15% do valor atualizado da causa.” (RAC n. 0006817-55.2015.8.11.0040, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/03/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme acórdão constante do ID-45499489.
As partes Recorrentes apresentaram Recurso Especial aduzindo que o acórdão recorrido contraria os arts 1.22, I e II; 489, §1o, IV; e 1.026, §2o todos do CPC, precipuamente quanto a não se manifestar em relação a todos os argumentos e entendimentos jurisprudenciais colacionados pelos ora Recorrentes, e, principalmente, a todo o conjunto probatório e argumentos produzidos nos autos, deixando de aprecia-los conjuntamente, o que certamente modificaria a conclusão adotada pelo julgador a quo.
Alegam em outras palavras, que o acórdão recorrido deixou de tirar de todo o conjunto probatório as devidas consequências jurídicas. É nesse contexto que surge a valoração jurídica dos atos e provas processuais, pois restou evidenciado nos autos que os atos praticados pelo curador especial foram mínimos a justificar a demasiada condenação, e que a valoração dos honorários foi realizada de maneira desproporcional e desarrazoada.
Sustentam que, devem ser apreciadas as circunstâncias da causa, haja vista que teria a conclusão do processo dado ensejo a uma desproporcional e desarrazoada condenação no importe de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, devendo ser acolhido o presente recurso especial para alterar excepcionalmente o valor dos honorários advocatícios de sucumbência da presente demanda, minorando de 16% (dezesseis por cento) para “no máximo” 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, utilizando do critério da equidade previsto no §8°, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Ao final pugna pela admissão do recurso proposto.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão ID 49140952.
Os Recorridos apresentaram suas contrarrazões – ID-52336957.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Outrossim, as questões colocadas no recurso já foram amplamente debatidas e decididas perante o primeiro e segundo grau de jurisdição.
Por outro lado, a pretensão dos Recorrentes é que buscam a revisão do conjunto fático-probatório sobre matéria amplamente abordada no julgamento que se recorre.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E POSSE ATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 e 356 do STF). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.7/STJ).
3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a reintegração de posse do imóvel litigioso, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
4. "O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles" (AgRg no REsp n.1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1o/8/2012). 5. No caso concreto, a Corte de origem concluiu pela impossibilidade de a parte recorrente postular a proteção possessória com fundamento no direito de propriedade. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
6. Dissídio jurisprudencial não comprovado, por causa da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
7. Conforme a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "[...] a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários [...]" (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).
8. Correta a decisão que, ao negar provimento ao agravo nos próprios autos, majorou em 20% (vinte por cento) o valor dos honorários advocatícios, nos estritos limites do art. 85, § 11, do CPC/2015, levando em conta os requisitos previstos nos incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo.
9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial proposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III